Tribunal: STJ
Processo: 1000210-31.2023.8.26.0486
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156643 - SP(2026/0017855-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA

CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
AGRAVADO
: GIZELDA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES MORAES - SP446734
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO
BANCÁRIO.
REVISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA No 211/STJ
FUNDAMENTAÇÃO.
.
SÚMULA No 284/STF
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que não se mostra
capaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos legais invocados. Incidência
da
.
Súmula no 284/STF
2. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados nas

razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a
oposição de embargos declaratórios. Incidência da
.
Súmula no 211/STJ
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido
objeto de interpretação divergente. Aplicação da
.
Súmula no 284/STF
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 233d69bd-e19f-458f-b8b3-712eadd498a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3156643 - SP(2026/0017855-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA

CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
AGRAVADO
: GIZELDA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES MORAES - SP446734
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO
BANCÁRIO.
REVISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA No 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. É deficiente a argumentação do recurso especial que não se mostra
capaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos legais invocados. Incidência
da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados nas

razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a
oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula no 211/STJ.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido
objeto de interpretação divergente. Aplicação da Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:

AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
"
INDENIZATÓRIA - QUATRO OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO PESSOAL -
TAXAS DE JUROS - RÉ - PACTUAÇÃO - PERCENTUAIS MUITO SUPERIORES
À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE -
RECONHECIMENTO - LIMITAÇÃO - IMPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 51,
§1o, III, DA
E
- AUTORA - DIREITO À
LEI 8.078/90
RESP No 1.061.530/RS
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CABIMENTO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA RÉ DESPROVIDO." (e-STJ fls.
)
584/585

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
793/797
Documento eletrônico VDA56003980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: 5d088833-d83c-4235-a405-24dc9403bbef

Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta, além da divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 421 do Código Civil, 355, I e II, 356, I e II, do
Código de Processo Civil.
Sustenta que, no mútuo bancário, os juros remuneratórios não podem ser
considerados abusivos apenas se comparadas as taxas contratadas com a média de
mercado.
Defende o acolhimento do pedido de realização de prova pericial, que
argumenta ser imprescindível para se concluir pela abusividade da taxa de juros
remuneratórios definida em contrato
substituição por outro percentual.
e/ou
Contrarrazões às e-STJ fls. 1.104/1.106.
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, a parte recorrente aponta contrariedade ao
do Código
art. 421
Civil, que dispõe o seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da
função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão
contratual."

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar, por si só, a tese defendida pela parte recorrente, situação
em que a jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação
recursal, incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
Relatora Ministra Maria Isabel
AREsp no 2.212.697/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
15/12/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o
ALEGAÇÃO DE
7/STJ.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA56003980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: 5d088833-d83c-4235-a405-24dc9403bbef

(...)
4. O apontado
do CC não têm comando normativo para amparar a
art. 944
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(AgInt no
Relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp no 2.059.944/MG,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
13/12/2022)

Nota-se, também, que o artigo supramencionado não foi objeto de debate
pelo acórdão do tribunal local, a despeito da oposição dos embargos de declaração.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula n° 211/STJ.
Relativamente à apontada violação dos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do
Código de Processo Civil, evidencia-se que eles também não foram objeto de análise da
instância ordinária, carecendo do indispensável prequestionamento, viabilizador do
apelo nobre. Incide, portanto, o óbice da Súmula no 211/STJ.
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação
do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência do óbice
da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
C/C
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO
DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.022
PROVIDO.
[...]
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no
III,
art. 105,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
[...]
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp no 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
19/10/2022)
Documento eletrônico VDA56003980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: 5d088833-d83c-4235-a405-24dc9403bbef

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:19
Código de Controle do Documento: 5d088833-d83c-4235-a405-24dc9403bbef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.156.643 / SP
Número Registro: 2026/0017855-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002103120238260486
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
AGRAVADO
: GIZELDA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO GOMES MORAES - SP446734
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56865533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:43
Código de Controle do Documento: 6fef70e1-4f5e-4c76-8c94-c25a83cdc058

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:43
Código de Controle do Documento: 6fef70e1-4f5e-4c76-8c94-c25a83cdc058